Tribunal: TJSP
Processo: 2298584-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de que a operadora seja a obrigada a manter o tratamento do autor em clínica por ela descredenciada. Decisão que concede em parte a tutela provisória de urgência, determinando que a ré indique o prestador para o qual serão redirecionados os atendimentos do requerente. Inconformismo do demandante. Não acolhimento. Impossibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de que a operadora seja a obrigada a manter o tratamento do autor em clínica por ela descredenciada. Decisão que concede em parte a tutela provisória de urgência, determinando que a ré indique o prestador para o qual serão redirecionados os atendimentos do requerente. Inconformismo do demandante. Não acolhimento. Impossibilidade de se aferir a diminuição no padrão de qualidade entre os serviços prestados pelo estabelecimento no qual o autor realiza seu atendimento e os prestadores que permanecem na rede credenciada. Questão que se sujeita ao contraditório e depende de dilação probatória. Operadora que não pode ser obrigada a custear atendimento em clínica com a qual já não mantém relação contratual se disponibiliza o mesmo serviço na rede. Descredenciamento de clínica que está previsto na lei de regência (art. 17 da Lei no 9.656/98) e não pode ser declarado ineficaz perante o autor nesta fase processual, sob pena de prejulgamento da causa. Atendimento pleiteado que é de cobertura obrigatória com o advento da RN no 539/22, estando sujeita a operadora às sanções administrativas cabíveis caso deixe de fornecê-lo, nada impedindo que a medida seja obtida pela via judicial se assim for necessário. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, revogando-se a liminar recursal.